Tribunal: TJDFT
Processo: 0724479-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724479-75.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS: EDUCACAO, CIDADANIA, INCLUSAO E DIREITOS HUMANOS, CENTRO SANTO DIAS DE DIREITOS HUMANOS DA ARQ DE S PAULO, ALIANCA NACIONAL LGBTI, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FAMILIAS HOMOTRANSAFETIVAS - ABRAFH, NELSON PIQUET SOUTO MAIOR APELADO: NELSON PIQUET SOUTO MAIOR, FRANCISCO DE ASSIS: EDUCACAO, CIDADANIA, INCLUSAO E DIREITOS HUMANOS, CENTRO SANTO DIAS DE DIREITOS HUMANOS DA ARQ DE S PAULO, ALIANCA NACIONAL LGBTI, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FAMILIAS HOMOTRANSAFETIVAS - ABRAFH D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação civil pública, julgou procedente em parte os pedidos para condenar o réu a pagar indenização a título de danos morais coletivos. Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo na apelação pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. O apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. A forma se vincula à efetividade da medida sem tumulto ao regular curso do recurso. Ademais, o apelante não demonstrou a necessidade real de concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois não há notícia de execução provisória. Assim, não conheço do pedido de efeitos suspensivo. Voltem conclusos para inclusão na próxima pauta de julgamento. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi